Tribunal: STF
Processo: ARE 1496510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ao apreciar o pedido de liminar, assim me manifestei:



    O título executivo judicial formado nos autos originários expressamente declarou "que o autor tem direito à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sobre os seus proventos de aposentadoria (RGPS), desde a DIB do NB NB 32/625.532.344-0 (DIB de 09/02/2018) bem como para condenar a União a restituir os valores recolhidos indevidamente a este título " (Evento 71 - SENT1 do processo originário). 



    A sentença transitou em julgado em 21/03/2023 (Evento 78 dos autos originários). 



    Em regra, não há como negar o direito do contribuinte à repetição judicial do indébito. 



    No entanto, o contribuinte deve tomar cautelas para evitar a restituição do indébito em duplicidade, na esfera judicial e na administrativa. 



    A União alega - e prova - que o autor declarou os valores como isentos, inclusive retificou a última declaração. 



    Assim, não poderia postular o cumprimento do julgado, salvo se retificasse as suas declarações. Assim, deve ser suspenso o cumprimento da sentença, até mesmo para propiciar a oitiva do litisconsórcio passivo necessário. 



    Ante o exposto, defiro a liminar postulada para determinar a suspensão do processo originário. 



    Vejamos.



    A litisconsorte passiva necessária, em sua manifestação, não trouxe novas informações, apenas postulando seja denegada a segurança.



    Assim, tenho que assiste razão à impetrante, uma vez que provou que o autor do processo originário declarou os valores que busca executar como isentos em duas declarações de IRPF, inclusive retificando a última declaração, não podendo postular judicialmente, portanto, o cumprimento do julgado.



    Destarte, impõe-se seja concedida a segurança pleiteada para declarar, em face da peculiaridade do caso concreto, a impossibilidade de execução dos valores na via judicial, sob pena de cobrança em duplicidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao apreciar o pedido de liminar, assim me manifestei:



    O título executivo judicial formado nos autos originários expressamente declarou "que o autor tem direito à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sobre os seus proventos de aposentadoria (RGPS), desde a DIB do NB NB 32/625.532.344-0 (DIB de 09/02/2018) bem como para condenar a União a restituir os valores recolhidos indevidamente a este título " (Evento 71 - SENT1 do processo originário). 



    A sentença transitou em julgado em 21/03/2023 (Evento 78 dos autos originários). 



    Em regra, não há como negar o direito do contribuinte à repetição judicial do indébito. 



    No entanto, o contribuinte deve tomar cautelas para evitar a restituição do indébito em duplicidade, na esfera judicial e na administrativa. 



    A União alega - e prova - que o autor declarou os valores como isentos, inclusive retificou a última declaração. 



    Assim, não poderia postular o cumprimento do julgado, salvo se retificasse as suas declarações. Assim, deve ser suspenso o cumprimento da sentença, até mesmo para propiciar a oitiva do litisconsórcio passivo necessário. 



    Ante o exposto, defiro a liminar postulada para determinar a suspensão do processo originário. 



    Vejamos.



    A litisconsorte passiva necessária, em sua manifestação, não trouxe novas informações, apenas postulando seja denegada a segurança.



    Assim, tenho que assiste razão à impetrante, uma vez que provou que o autor do processo originário declarou os valores que busca executar como isentos em duas declarações de IRPF, inclusive retificando a última declaração, não podendo postular judicialmente, portanto, o cumprimento do julgado.



    Destarte, impõe-se seja concedida a segurança pleiteada para declarar, em face da peculiaridade do caso concreto, a impossibilidade de execução dos valores na via judicial, sob pena de cobrança em duplicidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente